Tribunal: TJSP
Processo: 2017093-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
– CONDOMÍNIO/PARTILHA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (1. FASE) – Decreto de procedência – Inconformismo do réu – Via eleita (agravo de instrumento) – Inadequação – Não obstante a mitigação, pelo C. STJ, do rol do 1.015 do CPC, inadequada a via eleita, já que se cuida de sentença, impugnável mediante apelação (art. 485, § 7o, do mesmo Estatuto), não se vislumbrando dúvida objetiva - Não há ainda viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese, constitui erro grosseiro - Precedentes – Sentença mantida - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017093-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

08/08/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONDOMÍNIO/PARTILHA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (1. FASE) – Decreto de procedência – Inconformismo do réu – Via eleita (agravo de instrumento) – Inadequação – Não obstante a mitigação, pelo C. STJ, do rol do 1.015 do CPC, inadequada a via eleita, já que se cuida de sentença, impugnável mediante apelação (art. 485, § 7o, do mesmo Estatuto), não se

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CONDOMÍNIO/PARTILHA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (1. FASE) – Decreto de procedência – Inconformismo do réu – Via eleita (agravo de instrumento) – Inadequação – Não obstante a mitigação, pelo C. STJ, do rol do 1.015 do CPC, inadequada a via eleita, já que se cuida de sentença, impugnável mediante apelação (art. 485, § 7o, do mesmo Estatuto), não se vislumbrando dúvida objetiva - Não há ainda viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese, constitui erro grosseiro - Precedentes – Sentença mantida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017093-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
MARCELO BRAGA NASCIMENTO, é agravada REGINA ARAÚJO NOGUEIRA
BRAGA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017093-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 44.008
Agravo de Instrumento no: 2017093-44.2020
Comarca: São Paulo (F. Central) - 42a Vara
1a Instância: Processo no: 102803029/2017
Agte.: José Marcelo Braga Nascimento
Agda.: Regina Araújo Nogueira Braga Nascimento
VOTO DO RELATOR
EMENTA
CONDOMÍNIO/PARTILHA
AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (1. FASE)
Decreto de
procedência Inconformismo do réu Via eleita (agravo de
instrumento) Inadequação Não obstante a mitigação, pelo
C. STJ, do rol do 1.015 do CPC, inadequada a via eleita, já que
se cuida de sentença, impugnável mediante apelação (art. 485,
§ 7o, do mesmo Estatuto), não se vislumbrando dúvida objetiva
- Não há ainda viabilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de
instrumento, na hipótese, constitui erro grosseiro - Precedentes
Sentença mantida - Recurso não conhecido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a
r. sentença proferida em autos de Ação de Prestação de Contas, julgada
procedente em sua primeira fase para o fim de condenar o réu a prestar as
contas exigidas na inicial, sob as penas legais, arcando ainda com as
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 15% sobre o
valor atribuído à causa.
Recorre o agravante, pugnando pela necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017093-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da r. sentença recorrida. Assevera que houve omissão acerca da
preliminar de conexão com a ação aonde se discute a partilha de bens do
ex-casal (autos n. 0008461-93.2016.8.26.0100), o que ora reitera, até
mesmo porque, até o presente momento, não se sabe qual o patrimônio a
ser partilhado entre as partes.
Prossegue o recorrente dizendo que a questão acerca
dos frutos civis ainda não se encontra superada, eis que ainda pendente de
discussão em sede de agravo de instrumento, junto ao C. STJ, não se
podendo, ainda, cogitar na aplicação da Súmula 377 ao caso concreto
(cabível somente no regime da separação obrigatória de bens). Por fim,
pela ausência de interesse e legitimidade da agravada acerca da prestação
de contas por ela deduzida, até mesmo porque abrange período posterior à
alteração do regime de bens e também da separação de fato, sendo
desarrazoado que preste contas de patrimônio que sequer foi decidido
pertencer à recorrida. Aguarda o provimento recursal, com o acolhimento
das preliminares ou pelo afastamento do dever de prestar contas.
Inicialmente, o presente recurso fora distribuído
perante a 6. Câmara de Direito Privado, deferindo seu processamento,
assim como o efeito suspensivo (fls. 22/23).
Resposta às fls. 34/46.
Sobreveio o aresto de fls. 48/52 que, face a prevenção
desta 8. Câmara, determinou a redistribuição do recurso.
Lançado o despacho de fls. 63, desta Relatoria,
sobreveio a manifestação do agravante de fls. 66/69, assim como da
agravada (fls. 70/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017093-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não comporta ser conhecido, acolhendo-se a
preliminar arguida em sede de contraminuta.
Com efeito, insurge-se o agravante contra a r. sentença
proferida em primeira fase da ação de prestação de contas ajuizada em seu
desfavor pela ora agravada, julgada procedente, condenando-o prestar as
contas exigidas na petição inicial.
Muito embora a mitigação, pelo C. STJ, do rol das
hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, o certo é que patente a
inadequação da via recursal eleita.
Em comento ao § 5o do art. 550 do CPC, ensina Daniel
Amorim Assumpção Neves que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017093-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Após o momento procedimento de reação do réu, o
procedimento sofrerá variação conforme a espécie de reação adotada
no caso concreto. Proferida a sentença, extinguindo o processo sem a
resolução de mérito ou rejeitando o pedido do autor, caberá recurso
de apelação, e sendo definitiva a decisão, naturalmente não haverá
fase procedimental. Na hipótese de acolhimento do pedido do autor, o
juiz condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de
não lhe ser lícito impugnaras que o autor apresentar (art. 550, § 5o, do
Novo CPC). Dessa sentença cabe apelação que será recebida no duplo
efeito, de forma que o prazo de 15 dias só passará a ser contado a
partir do julgamento desse recurso” (in Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo, 3a edição, 2018, editora JusPODIVM , pág.
1023).
Pois bem.
Cuidando-se de sentença, o recurso cabível é apelação
e não agravo de instrumento, (art. 485, § 7o, do NCPC), não se
vislumbrando dúvida objetiva.
Neste sentido, diversos precedentes deste E. Tribunal,
já sob a égide do Novel Estatuto Processual Civil:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exigir
contas - Demanda julgada procedente para condenar a ré a prestar à
autora as contas pedidas na inicial - Inadequação da via recursal eleita
- Decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017093-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sentença de mérito - Interposição de agravo quando o recurso cabível
seria apelação Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade - Precedentes da Câmara - Recurso não conhecido”.
(Agravo de Instrumento no 2272193-34.2019.8.26.0000 - 17a Câmara
de Direito Privado Relator Irineu Fava j. 08.07.2020).”
“Ação de exigir contas - Decisão que encerra a
primeira fase, reconhecendo o dever do réu de prestar as informações
solicitadas pela autora - Sentença de mérito - Interposição de agravo
quando o correto seria apelação Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade - Recurso não conhecido.” (Agravo de
Instrumento 2045096-09.2020.8.26.0000 - 17a Câmara de Direito
Privado - Relator Souza Lopes j. 18.03.2020).”
Por derradeiro, nem se cogite acerca da aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, em vista de erro grosseiro da parte.
Em vista do ora explanado, não se conhece do presente
recurso, diante da flagrante inadequação da via eleita.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
SALLES ROSSI
Relator